Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708554-51.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MONA LIZA RODRIGUES BARROS RECORRIDO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo primeiro réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e anulou o ato administrativo impugnado, determinando a inclusão da candidata na lista pertinente ao provimento das cotas raciais, na condição de pessoa preta ou parda (PPP), no âmbito do concurso público para o cargo das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade do Poder Judiciário aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da lista pertinente as vagas destinadas as cotas raciais, nos termos do consignado no edital do concurso. III. Razões de decidir. 3. Tendo em vista que o apelo interposto pelo primeiro réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. O procedimento de verificação da condição de negro/preto/pardo da candidata foi realizado pela banca examinadora em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão da candidata da cota racial por parecer motivado de comissão específica não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. A parte recorrente, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, e 5o, caput e incisos LIV e LV, todos da Constituição Federal, sustentando que o decisum objurgado teria violado os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da igualdade ao reconhecer a validade do ato administrativo que excluiu a insurgente da condição de candidata cotista. Assevera que a exclusão teria sido lastreada em critérios subjetivos, sem fundamentação expressa, sem exposição dos traços fenotípicos considerados ausentes e sem qualquer análise da autodeclaração e de outros elementos probatórios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, e 5o, caput e incisos LIV e LV, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024